Tribunal: TJMT
Processo: 1035422-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE – DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035422-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIROY MATTHEUS CORREA NUNES - CPF: 024.590.691-62 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE – DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRE
STAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145180134, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir do arbitramento.

Ainda, manteve os
efeitos da tutela antecipada
deferida nos autos, determinando que a reclamada
entregue o certificado de conclusão do Curso CBF Junho 2021,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Em argumento recursal, a recorrente:

1)

A necessidade do registro e validade certificado pela Polícia Federal;

2)

A ausência de responsabilidade da recorrente;

3) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
07/06/2021
, contratou junto à reclamada o curso de Formação de Vigilante “
CBF JUNHO 2021
”, o qual foi realizado em
30 (trinta) dias,
conforme documentos anexados no id. no 145180098.

Assevera que cumpriu todas as exigências para a conclusão com êxito, no entanto, não lhe foi entregue o respectivo certificado.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
prints
anexados no id.

145180100, porém, não obteve êxito na resolução do impasse, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
06/11/2021
.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade pela não entrega do certificado, eis que é emitido pela Polícia Federal, bem como a inocorrência de danos morais.

In casu
, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual devem ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a entrega do
certificado da parte autora no período razoável, tampouco demonstrou a existência de motivo justo para a demora ocasionada.

No caso, constata-se que a conclusão do curso ocorreu em
julho/2021
, sendo que até a data da propositura da ação, isto é,
06/11/2021
, não houve a entrega do certificado pela parte reclamada.

Ademais, conforme documentos colacionados no id. 145180100, vê-se que o reclamante tentou obter o referido certificado de forma administrativa, no entanto, o documento não lhe fora entregue, nem lhe foi informado o motivo da não emissão do documento pela Polícia Federal.

Ainda, como ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
a
Reclamad
a
não informou o motivo da rejeição da homologação do curso do Autor, o que leva crer que é por culpa exclusiva da própria Reclamada que não atendeu os recursos necessários
.

Neste sentido,
a Reclamada não comprovou que tomou qualquer medida judicial ou administrativa para que a Delegacia Especializada em Segurança Privada do DPF realizasse a homologação do curso do autor e a expedição do certificado do Autor
.
(...)
(grifei)

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar que a reclamada
entregue o certificado de conclusão do Curso CBF Junho 2021.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrentes da demora na entrega do
certificado de curso de formação de vigilante,
tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa
, sem
êxito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO PARA ENTREGA DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório majorado para adequá-lo aos parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. Honorários advocatícios. A fixação dos honorários deve levar em conta o trabalho realizado pelo patrono da parte, bem como a natureza da causa, de modo a remunerar adequadamente o labor do advogado e resguardar minimamente a dignidade da atividade profissional. Verba honorária majorada para adequá-la aos parâmetros desta Câmara, atendidos os pressupostos do art. 85, § 2o, do CPC/15. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível, No 70069091809, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 30-08-2016)
Destaquei.

Recurso Inominado. Legitimidade passiva da recorrente. Hipótese em que as rés atuam em conjunto no âmbito comercial e no trato com os consumidores. Solidariedade. Código de Defesa do Consumidor. Conclusão de curso de pós-graduação.
Não entrega do
certificado de conclusão do curso
.
Obrigação de fazer que deve ser imputada apenas à ré CENID. Contrato de prestação de serviços e convênio entre as Rés que impõe a obrigação à CENID. Afastamento da obrigação da recorrente de entregar o certificado de conclusão de curso. Falha na prestação dos serviços.
Danos morais configurados.

Responsabilidade solidária das rés.
Manutenção do montante indenizatório. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011623-35.2020.8.26.0037; Relator (a): Carlos Eduardo Montes Netto; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Araraquara - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 10/11/2021)
Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do arbitramento.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantendo no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022